Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser alegadamente omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão recorrido não padece das omissões apontadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.